Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1004739-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE IGOR RODRIGUES ALVES
IMPETRADO JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos...
De antemão, mister explicitar a atípica demora excessiva na análise do pedido de concessão liminar deste mandamus e desde já externar minhas sinceras desculpas à parte impetrante, ao argumento de que os autos vieram conclusos a este Relator na tarde de 6a feira, dia 22/09/2020, e na 2a feira subsequente, dia 24/09/2020, iniciou-se o meu afastamento temporário da jurisdição, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a qual se findou tão-somente em 29/11/2020, de modo que não dispus de tempo hábil para examinar a contento os autos antes do afastamento.
Durante este período, foi convocado para me substituir o MM. Juiz, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Portaria n.o 603/2020-PRES), que foi surpreendido não só pelas inconsistências do sistema PJe que lhe obstavam o pleno acesso aos autos, mas pelo equívoco ocorrido na Distribuição, quando não restou observada pelo sistema informatizado a repartição igualitária de processos entre todos os componentes das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, resultando ficasse a cargo do MM. Juiz Convocado um acervo excedente de 698 (seiscentos e noventa e oito) processos – além dos mais de 300 que já eram de sua responsabilidade enquanto Relator Substituto, conforme Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000, em anexo.
Tal situação inviabilizou que o douto Magistrado lograsse dar impulsionamento no presente feito, e quando do retorno deste Relator à função jurisdicional, para além de persistirem os entraves do sistema PJe, o tempo decorrido até o início do Recesso Forense foi deveras exíguo para se colocar em ordem toda a balbúrdia instaurada a partir do problema na Distribuição, a qual ainda repercute a despeito dos esforços contínuos em redistribuir os processos, dar vazão ao que ficou retido sob a responsabilidade deste Relator ao cabo da substituição e organizar o trabalho do Gabinete, que se viu subitamente assoberbado além do normal, resultando persistisse o problema da demora na análise deste feito para além do retorno do expediente forense.
Feitas essas breves explicações e confessada, uma vez mais, a consternação deste Relator com o ocorrido, registro tratar-se a hipótese de mandado de segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do terceiro interessado IGOR RODRIGUES ALVES, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no bojo da sentença proferida nos autos da ação penal n.o 26612-02.2019.8.11.0042 – código 584562 em face de Deivid de Amorim Souza, que foi condenado pela prática, em concurso material, das condutas típicas delineadas no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal, determinou a busca e apreensão do veículo VW Jetta, cor branca, ano/modelo 2015/2015, placa QBN-3240, Renavam 01067343722, supostamente utilizado na empreitada criminosa e que, de fato, pertenceria ao réu, funcionando o ora impetrante como mero “laranja”.
A ilustrar a violação a direito líquido e certo, sustenta o impetrante ser o legítimo proprietário do automóvel em questão, o qual adquiriu de forma lícita, tendo apenas o emprestado ao réu acima mencionado, destacando, em abono, que à época da prisão em flagrante deste, nada de ilícito foi encontrado dentro do veículo, tampouco na residência do impetrante – vasculhada pelos policiais em diligências subsequentes –, sobrevindo a apreensão de drogas tão-somente na moradia de Deivid de Amorim Souza, tanto que não foi oferecida denúncia em desfavor do impetrante e as investigações tendentes a apurar seu suposto envolvimento nos crimes de lavagem de capitais e tráfico de drogas restaram infrutíferas, tendo o Ministério Público se manifestado em alegações finais contrariamente ao perdimento do bem.
Nessa ordem de ideias, alega a inidoneidade dos fundamentos utilizados pela autoridade inquinada de coatora para justificar a busca e apreensão do automóvel VW Jetta, atualmente na posse do impetrante –, porquanto nada existiria de concreto a amparar as conclusões de que agira como mero “laranja” e que o veículo, em verdade, pertenceria ao denunciado Deivid de Amorim Souza, que supostamente o empregava na mercancia ilícita de entorpecentes.
Diante de tais argumentos, postula a concessão da medida de urgência reclamada, para que seja revogada a busca e apreensão ora hostilizada, apresentando a título de risco iminente de dano de difícil reparação, a consideração de que “o pátio do CONEN/MT, apresenta situação degradante...um local abalroado de veículos um sobre os outros e exposto as intempéries da chuva e sol” (sic). No mérito, requer a ratificação da liminar eventualmente deferida, com consequente concessão em definitivo da segurança.
A exordial veio instruída com os documentos digitais de ID 34893968 e ss.
Inicialmente, o feito foi extinto sem análise do mérito por meio de decisão monocrática que reconheceu a carência de ação por falta de interesse de agir, sob a perspectiva da inadequação da via eleita, a qual fora objeto de embargos declaratórios opostos pelo impetrante, os quais, após contrarrazões ministeriais favoráveis, foram providos a fim de restabelecer o trâmite do mandamus.
É o breve relato do essencial.
DECIDO.
Há muito se firmou nos Tribunais Superiores o entendimento de que o deferimento liminar do mandado de segurança configura medida excepcional por sua própria natureza, exigindo a antecipação dos efeitos da tutela que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída e as informações disponíveis no sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, não constato, prima facie, manifesta violação a direito líquido e certo do impetrante, assaz a ensejar a concessão liminar do mandamus.
Como já me manifestei anteriormente na decisão monocrática revogada, o art. 5o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09, estabelece que “não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo” e, nesta sintonia, a Súmula 267 do Superior Tribunal de Justiça orienta que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Assim, porquanto a impetração volta-se contra sentença prolatada pelo d. juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que antes de determinar a busca e apreensão do veículo VW Jetta, cor branca, ano/modelo 2015/2015, placa QBN-3240, Renavam 01067343722, decretou-lhe o perdimento na ação penal n.o 26612-02.2019.8.11.0042; a rigor, a respectiva impugnação deveria se dar por meio de apelação (CPP, art. 593, II), com atribuição de efeito suspensivo.
Apesar disso, o recurso pertinente não foi aviado pelo terceiro interessado [ora impetrante], de modo que a impetração deve ser excepcionalmente admitida para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada.
E disso, à primeira vista, não se trata.
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, e decorre in casu de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n.o 11.343/2006.
Assim, havendo a instância de origem concluído pela utilização do veículo para fins de exercício da narcotraficância, e por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta e. Corte de Justiça, em análise de pedido liminar e na estreita cognição do mandado de segurança, concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita, e com mais razão neste momento de análise sumária dos autos.
Ademais, dessume-se do sistema interno informatizado que, aparentemente, o mesmo veículo VW Jetta, cor branca, placa QBN-3240, foi objeto de apreensão em outro processo criminal e a respectiva restituição fora requerida pelo ora impetrante junto à 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos n.o 5540-22.2020.811.0042 – código 615257, o que afasta, a priori, o risco em se aguardar o julgamento do mandado de segurança pelo Colegiado, porquanto eventual concessão liminar não teria o condão de liberar a posse ao impetrante quando pendente outra ordem de constrição, sem contar que o andamento processual da ação penal em que decretada a busca e apreensão ora hostilizada sugere que o advogado do impetrante é quem está na posse do bem e vem se furtando deliberadamente de entrega-lo, a despeito das sucessivas ordens judiciais expedidas pela MM.a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, a arredar a pertinência da alegação contida na inicial no sentido de que o automóvel encontra-se exposto às intempéries no pátio do CONEN/MT.
Assim, em um juízo de cognição sumária, cotejando a prova pré-constituída e à vista do direito posto, verifico que o impetrante, à toda evidência, não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de flagrante ilegalidade à direito líquido e certo seu, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência reclamada.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, como prevê o art. 7.o, I, da Lei n.o 12.016/09.
Concomitantemente, solicitem-se informações ao diligente d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, a fim de que esclareça se porventura tramita naquela unidade judiciária alguma medida cautelar de apreensão do veículo VW Jetta, cor branca, placa QBN-3240, supostamente pertencente ao ora impetrante, bem assim, se houve pedido de restituição e qual a solução dada.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator